Tribunal: STF
Processo: ARE 1511436
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Lençóis Paulista formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 454 e n. 636 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articulou a inaplicabilidade daqueles verbetes, ante a desnecessidade do reexame da matéria infraconstitucional, das provas e das cláusulas contratuais, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de nulidade de cláusulas contratuais. Taxa de “Fundo de Investimento em Saneamento Municipal”. Alegação de ilegitimidade da cobrança. Procedência. Base de cálculo estabelecida por ato infralegal. Precedentes da corte. Recurso provido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 2º; 18; 30, I; 37, caput; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido contrariou a tese fixada no Tema 46 de repercussão geral, ao concluir que a cobrança ao Fundo de Investimento em Saneamento Municipal (FISANEM) teria natureza de taxa e não de tarifa. Assevera que a cobrança do valor destinado ao FISANEM tem caráter de tarifa, referente à prestação do serviço de saneamento básico, para custear os investimentos necessários no serviço, e, consequentemente, não padece de qualquer ilegalidade.



    Postula, ao fim, a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a natureza jurídica de tarifa ou preço público da exação destinada ao FISANEM, e a consequente possibilidade de sua cobrança.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, relativas a dispositivos da Constituição tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração opostos, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Tribunal de Justiça — a partir da análise da legislação local de regência — concluiu que, em razão da natureza jurídica de taxa do valor cobrado para o Fundo de Investimento em Saneamento Ambiental, seria indevido o lançamento tributário, ante a impossibilidade de se estabelecer os critérios definidores da base de cálculo por ato infralegal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Da análise dos autos extrai-se que, para o lançamento da cobrança, o município valeu-se do disposto nos artigos 1º, parágrafo único, 2º, III, e 4º, I a V, da Lei Municipal 4.094/2010, que assim determinam: (...)



    .......................................................................................................



    Da análise dos autos extrai-se que a cobrança tem por escopo a captação de recursos para ampliação das redes necessárias à prestação dos serviços relativos a fornecimento de água e a coleta de esgoto. Trata-se de remuneração em razão do exercício do poder de polícia, porquanto o município, para assegurar o efetivo oferecimento dos serviços referidos, há de manter toda infraestrutura e equipamentos necessários para tanto. Daí a natureza jurídica de taxa.



    Estabelecida a natureza jurídica do lançamento impugnado, imperioso reconhecer que a respectiva base de cálculo foi estabelecida por ato infralegal, conforme asseverado pelo município, por meio do Decreto Executivo 224/2011 (folhas 200 e 201). 



    Cumpre então perquirir se a fixação, pelo ato administrativo aludido no precedente parágrafo, dos critérios de cálculo da referida taxa, viola, ou não, o princípio da legalidade tributária.



    .......................................................................................................



    De concluir, na esteira do acima aduzido: não poderia o lançamento ser efetuado de acordo com a base de cálculo estabelecida por meio de critérios fixados pelo Poder Executivo.



    .......................................................................................................



    Posto isso, dá-se provimento ao apelo: julgamse procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária em relação à taxa de “Fundo de Investimento em Saneamento Ambiental”, bem como anular as cláusulas contratuais da avença mencionada na petição inicial relativas à respectiva cobrança



    Dissentir das conclusões da origem — quanto a natureza de taxa da exação, ou de que o referido lançamento tributário seria indevido, vez que a sua base de cálculo fora estabelecida por meio de critérios fixados por ato infralegal — demandaria o reexame da legislação municipal de regência (Decreto n. 224/2011 e Lei n. 4.094/2010), providência inviável no âmbito da instância extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente